Tribunal: TJES
Processo: 0020138-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020138-44.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA CARLOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RÉU REVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ já houve por bem firmar a compreensão que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância:
STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022
.

2. Diante das coesas declarações prestadas pela vítima, as quais não foram infirmadas pela Defesa, e considerando que o acusado é revel, não tendo sequer trazido sua versão dos fatos aos autos, rejeita-se o pleito absolutório.

3. Legítima a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP, pois o crime foi cometido contra mulher no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo imperioso ressaltar que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
"a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos"
(AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

4. Deve ser mantida a condenação em indenização mínima por danos morais, expressamente postulada na exordial, independentemente de instrução probatória, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo:
STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WANDERSON DE OLIVEIRA CARLOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06, a 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de indenização mínima à vítima por danos morais na monta de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da condenação em indenização por danos morais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por WANDERSON DE OLIVEIRA CARLOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06, a 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de indenização mínima à vítima por danos morais na monta de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da condenação em indenização por danos morais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 29/07/2019, por volta de 17:22 horas, a vítima Sheila, que conviveu com o acusado por quinze anos e possui três filhos com ele, foi buscar seus filhos na casa do réu, mas este disse que não sabia do paradeiro das crianças. Não obstante, segundo relatos da exordial, os filhos saíram de dentro da casa deixando o réu irritado, ocasião em que a vítima pegou os filhos para ir embora, mas antes foi por ele ameaçada, tendo ainda lhe exigido que reatasse com ele. Disse, ainda, o réu, que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém. Narra a denúncia, também, que a ofendida alegou temer por sua vida.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a prova oral coligida é suficiente à demonstração da autoria e da materialidade delitivas.

A narrativa da inicial é extraída do depoimento prestado pela vítima na delegacia de polícia, de onde consta, ainda, que o acusado, durante os vários anos em que se relacionou com a vítima, sempre a ameaçou e a agrediu.

A vítima, em Juízo, além de corroborar o depoimento prestado em sede policial, afirmou que não apenas ficou com medo na época, como também tem medo do acusado até os dias atuais. Ressaltou que toda vez que deixa as crianças na casa do réu ele diz que vai acabar com ela e que as crianças presenciaram as ameaças proferidas pelo pai no dia dos fatos relatados na denúncia.

O acusado, por sua vez, além de ter manifestado o desejo de não se pronunciar sobre os fatos em sede inquisitiva, não foi ouvido em Juízo, por ter sido considerado revel.

A Corte Especial do STJ já houve por bem firmar a compreensão que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância:
STJ, APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022
.

Nessa toada, diante das coesas declarações prestadas pela vítima, as quais não foram infirmadas pela Defesa, e considerando que o acusado é revel, não tendo sequer trazido sua versão dos fatos aos autos, rejeito o pleito absolutório.

Quanto à dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Reputo legítima a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP, pois o crime foi cometido contra mulher no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo imperioso ressaltar que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
"a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos"
(AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Acerca do
quantum
de aumento implementado (15 dias), representa percentual inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, inexistindo desproporcionalidade na sanção imposta.

Por fim, deve ser mantida a condenação em indenização mínima por danos morais, expressamente postulada na exordial, independentemente de instrução probatória, conforme entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo:
STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018
.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.